Tribunal: TJMT
Processo: 1004122-19.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004122-19.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[AURORA DA SILVA DALAZIN - CPF: 411.754.171-49 (RECORRENTE), RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 039.649.871-07 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1832-84 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), SUDAVIDA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 81.052.722/0001-91 (RECORRIDO), ANDRE LUIZ LUNARDON - CPF: 977.462.159-04 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (RECORRIDO), PAULO ANTONIO MULLER - CPF: 346.256.900-72 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (RECORRIDO), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 92.892.256/0001-79 (RECORRIDO), FABRICIO BARCE CHRISTOFOLI - CPF: 994.830.840-91 (ADVOGADO), PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 15.245.499/0001-74 (RECORRIDO), SERGIO ANTONIO CEMIN FILHO - CPF: 019.588.370-59 (ADVOGADO), SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 38.075.234/0001-70 (RECORRIDO), WILLIANS FERNANDES SOUSA - CPF: 079.891.837-30 (ADVOGADO), BINCLUB SERVICOS DE ADMINISTRACAO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA - CNPJ: 38.056.833/0001-47 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Peço vênia para divergir parcialmente, a fim de dar parcial provimento ao recurso apenas para declarar a inexistência da relação jurídica, condenar as requeridas à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e afastar a condenação por litigância de má-fé. Mantenho, contudo, a improcedência do pedido de danos morais, por entender que a mera cobrança indevida, sem demonstração de efetivo abalo ou desvio produtivo, não enseja reparação extrapatrimonial. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2º VOGAL: Com a devida vênia ao douto Relator, acompanho a divergência. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DA PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.: 1004122-19.2024.8.11.0001

Recorrente(s):

AURORA DA SILVA DALAZIN

Recorrido(s):

BANCO BRADESCO AS E OUTROS

Juiz Relator:

João Alberto Menna Barreto Duarte

Data do Julgamento:

05 a 07 de Maio 2026 (Plenário Virtual)

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito e indenização por danos morais decorrentes de descontos realizados em benefício previdenciário, além de condená-la por litigância de má-fé. A recorrente alegou a incompetência do Juizado Especial e requereu a reforma da sentença para reconhecer a inexistência de contratação com MBM Previdência Complementar e Sudamérica Vida Corretora de Seguros, condenar as rés à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais, bem como afastar a multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Juizado Especial é competente para processar e julgar a demanda; (ii) estabelecer se as requeridas comprovaram a existência de relação jurídica apta a legitimar os descontos impugnados; (iii) determinar se são devidas a repetição do indébito em dobro e a indenização por danos morais em razão dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário; e (iv) verificar se subsiste a condenação da autora por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Juizado Especial é competente para apreciar a demanda, pois a similitude entre as assinaturas constantes dos documentos e a assinatura aposta no documento de identidade da autora afasta a necessidade de prova pericial, sendo suficiente a prova documental produzida.

4.

A controvérsia recursal limita-se às rés MBM Previdência Complementar, Sudamérica Vida Corretora de Seguros, SABEMI Seguradora S.A. e Paulista Serviços de Recebimentos e Pagamentos Ltda., em razão da homologação de acordo celebrado com as demais demandadas.

5.

A autora comprova os descontos impugnados mediante extratos bancários, enquanto incumbia às requeridas demonstrar a regular contratação dos serviços, nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 6º, VIII, do CDC.

6.

A SABEMI Seguradora S.A. apresenta contratos de seguro devidamente assinados pela autora, comprovando a regularidade da relação contratual e legitimando os descontos realizados.

7.

A Paulista Serviços de Recebimentos e Pagamentos Ltda., embora apresente autorização para desconto, não tem os descontos efetivamente impugnados vinculados aos documentos constantes dos autos, inexistindo prova do prejuízo alegado.

8.

A MBM Previdência Complementar e a Sudamérica Vida Corretora de Seguros deixam de apresentar contrato ou autorização expressa da consumidora, em desacordo com os arts. 3º e 4º da Resolução CMN nº 4.790/2020, tornando indevidos os descontos realizados.

9.

A ausência de autorização válida caracteriza falha na prestação do serviço, impõe o reconhecimento da inexistência da relação jurídica e autoriza a restituição em dobro dos valores descontados, pois não foi demonstrado engano justificável.

10.

Os descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configuram dano moral
in re ipsa
, dispensando prova do prejuízo concreto.

11.

A MBM Previdência Complementar e a Sudamérica Vida Corretora de Seguros respondem solidariamente pelos danos materiais e morais, por integrarem a cadeia de fornecimento, sendo adequada a fixação da indenização por danos morais em R$ 3.000,00, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

12.

A condenação por litigância de má-fé deve ser afastada, por inexistir demonstração da prática de qualquer das condutas tipificadas no art. 80 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

O Juizado Especial é competente para processar e julgar demanda cuja solução decorra da análise das provas documentais, sendo desnecessária a produção de prova pericial.

2.

A ausência de contrato ou de autorização válida para débito em conta torna inexigíveis os descontos realizados e caracteriza falha na prestação do serviço.

3.

O fornecedor que não comprova a regularidade da contratação responde pela restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, salvo demonstração de engano justificável.

4.

Descontos indevidos realizados sobre benefício previdenciário configuram dano moral
in re ipsa
, em razão da natureza alimentar da verba atingida.

5.

Os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor decorrentes de descontos indevidos.

6.

A condenação por litigância de má-fé exige a comprovação de uma das hipóteses previstas no art. 80 do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 80, 373, I e II, e 487, I; CDC, arts. 6º, VIII, 7º, parágrafo único, 25, § 1º, 34 e 42, parágrafo único; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º; Lei nº 9.099/95, art. 55; Resolução CMN nº 4.790/2020, arts. 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada:
Turma Recursal Cível/TJMT, RI nº 1022403-78.2024.8.11.0015, Rel. Juiz Edson Dias Reis, Segunda Turma Recursal, j. 09.06.2026, DJE 15.06.2026; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos dirigidos na petição inicial e a condenou nas sanções do instituto da litigância de má-fé.

2.

A parte promovente, nas razões recursais, alega preliminarmente a incompetência do juízo e, no mérito, sustentou a necessidade de reforma da sentença para reconhecer as cobranças indevidas e
declarar a inexistência de débito
, bem como condenar em indenização por danos morais, referente às empresas que não apresentaram contrato assinado
(Sudamerica Vida Corretora de Seguros / MBM Previdência Complementar)
. Ao final, pugnou a reforma da sentença para afastar a multa por litigância de má-fé.

3.

Os recorridos/reclamados SABEMI, MBM, SUDAVIDA, PAULISTA e BANCO BRADESCO SA apresentaram contrarrazões e rechaçam os fundamentos constantes da peça recursal.

4.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

1.

VOTO

2.

Colendos pares,

3.

PRELIMINAR:
A preliminar de incompetência do Juizado Especial não merece acolhimento.
Isso porque as assinaturas apostas nos documentos acostados aos Ids. 355923958 e 355923969 guardam manifesta similitude com aquela constante do documento oficial de identidade da autora, inexistindo controvérsia técnica capaz de justificar a realização de prova pericial. Assim, tratando-se de matéria passível de apreciação mediante as provas documentais já produzidas, mostra-se plenamente competente o Juizado Especial para processamento e julgamento da demanda. Rejeito, portanto, a preliminar.

4.

MÉRITO:
O recurso merece parcial provimento.

5.

Inicialmente, cumpre registrar que os pedidos formulados em face de Previsul, Sebraseg, Binclub e Banco Bradesco S.A. não comportam mais apreciação.

6.

Conforme consta da ata de audiência conciliatória (Id. 355923980), posteriormente confirmada (Ids. 180491414 e 161248169), as partes celebraram acordo, devidamente homologado, razão pela qual a controvérsia remanesce apenas em relação às rés
MBM Previdência Complementar, Sudamérica Vida Corretora de Seguros, SABEMI Seguradora S.A. e Paulista
.

7.

Desse modo, a controvérsia recursal remanesce apenas em relação às requeridas MBM Previdência Complementar, Sudamérica Vida Corretora de Seguros, SABEMI Seguradora S.A. e Paulista Serviços de Recebimentos e Pagamentos Ltda.

8.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbia à autora demonstrar os fatos constitutivos do direito invocado, ônus do qual se desincumbiu mediante a apresentação dos extratos bancários (id. 355923493 / 355923494 /

355923495 / 355923496 / 355923497) que evidenciam os descontos questionados.

9.

Em contrapartida, competia às requeridas comprovar a existência de relação jurídica apta a legitimar as cobranças impugnadas, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, observada ainda a regra prevista no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

10.

Quanto à SABEMI SEGURADORA S.A., verifica-se que a requerida apresentou documentação suficiente para comprovar a regular contratação do seguro. Constam dos autos os documentos de Ids. 161009417, 161009419 e 161009420, bem como os Contratos de Seguro de Acidente Pessoal Coletivo devidamente assinados pela autora (Id. 161031734), elementos que demonstram a existência da relação contratual e autorizam os descontos realizados. Assim, não há ilicitude na cobrança promovida pela SABEMI, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência em relação a esta requerida.

11.

No tocante à requerida
PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA
, observa-se que há autorização para desconto no importe de R$ 73,65 (id. 161031734). Entretanto, embora inexistente o contrato correspondente, os extratos bancários que instruem a petição inicial não evidenciam descontos identificáveis relacionados à referida autorização. Em outras palavras, não foi possível correlacionar a autorização apresentada aos descontos efetivamente impugnados na inicial. Ausente prova do prejuízo material imputado à requerida, não há suporte probatório suficiente para condenação, razão pela qual deve ser mantida a improcedência também em relação à Paulista.

12.

Situação diversa ocorre em relação às requeridas MBM Previdência Complementar e Sudamérica Vida Corretora de Seguros. Embora lhes incumbisse demonstrar a regular contratação dos produtos que originaram os descontos questionados, deixaram de apresentar instrumento contratual ou autorização expressa da consumidora.

13.

A Resolução CMN nº 4.790/2020, que dispõe sobre os procedimentos para autorização de débitos em conta, estabelece, em seu art. 3º, que "a realização de débitos nas contas mencionadas no art. 1º depende de prévia autorização do seu titular", dispondo, ainda, em seu §2º, que essa autorização deve possuir finalidade específica, discriminar a conta a ser debitada, ser formalizada por escrito ou por meio eletrônico e estipular seu prazo de vigência. Ademais, o art. 4º da mesma Resolução exige que a autorização seja individualizada e vinculada ao respectivo contrato, contendo manifestação inequívoca do titular quanto aos débitos autorizados.

14.

A ausência dessa autorização inviabiliza a cobrança, configurando falha na prestação do serviço e tornando indevidos os descontos realizados.

15.

Restou evidenciado nos autos que a autora sofreu descontos sem respaldo contratual válido, circunstância suficiente para declarar a inexistência da relação jurídica relativamente às cobranças promovidas por essas requeridas.

16.

Nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor cobrado em quantia indevida faz jus à repetição do indébito em dobro, salvo hipótese de engano justificável.

17.

No caso concreto, nenhuma das requeridas demonstrou qualquer circunstância capaz de caracterizar engano justificável, impondo-se a restituição em dobro dos valores descontados.

18.

Todavia, a condenação deve observar a responsabilidade individual de cada requerida.

A requerida Sudamérica Vida Corretora de Seguros deverá restituir, em dobro, os descontos por ela efetuados, cujo valor histórico corresponde a R$ 156,50, perfazendo o montante de R$ 313,00; A requerida MBM Previdência Complementar deverá restituir, em dobro, os descontos realizados no valor histórico de R$ 275,40, perfazendo R$ 550,80.

19.

No que concerne ao pedido de indenização por danos morais, assiste razão à recorrente.

20.

No caso concreto, os descontos indevidos incidiram diretamente sobre o benefício previdenciário percebido pela autora, verba de natureza alimentar destinada à sua subsistência. A indevida diminuição dos valores disponíveis para o atendimento das necessidades essenciais do beneficiário extrapola o mero dissabor cotidiano, configurando violação aos direitos da personalidade.

21.

A ausência de contratação válida, aliada à realização de descontos indevidos sobre benefício previdenciário, evidencia falha na prestação do serviço, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto, porquanto o dano moral decorre da própria ilicitude da conduta e da natureza alimentar da verba atingida.

22.

Consideradas as circunstâncias do caso concreto, a extensão do dano, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como o caráter compensatório e pedagógico da condenação, reputo adequada a fixação da indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais),

na medida que

as requeridas MBM Previdência Complementar e Sudamérica Vida Corretora de Seguros concorreram para a prática do mesmo evento danoso, ambas integram a cadeia de fornecimento e respondem solidariamente pelos danos causados à consumidora, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, 25, §1º, e 34 do Código de Defesa do Consumidor.

26.

A propósito:

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REFINANCIAMENTO. VALOR EXPRESSAMENTE PREVISTO PARA LIBERAÇÃO À CONSUMIDORA NÃO CREDITADO EM SUA CONTA BANCÁRIA.
DESCONTOS EFETIVADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
O contrato de refinanciamento juntado aos autos prevê expressamente a liberação de numerário em favor da autora, contudo, o comprovante de TED apresentado pela instituição financeira não demonstra o efetivo crédito na conta bancária da consumidora, circunstância corroborada pelo extrato bancário acostado aos autos.
Evidenciado que a autora suportou descontos em seu benefício previdenciário sem usufruir do valor objeto do refinanciamento, impõe-se o reconhecimento da nulidade contratual e a restituição dos valores descontados.
A restituição em dobro é medida de rigor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo desnecessária a comprovação de má-fé específica do fornecedor.
A ausência de disponibilização do crédito contratado, extrapola o mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral in re ipsa, diante da evidente afronta à dignidade da consumidora.
O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo cabível a minoração quando o montante fixado na origem se mostrar superior ao necessário para atender às funções compensatória e pedagógica da condenação.
Reduz-se o valor da condenação a título de danos morais se foi fixado fora dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.
Recursos conhecidos e providos.
(N.U 1022403-78.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 09/06/2026, Publicado no DJE 15/06/2026)

27.

Ainda, afasto a condenação em litigância de má-fé, eis que não restou demonstrado que a parte autora tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.

28.

Ante o exposto CONHEÇO do recurso interposto e em
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de julgar parcialmente procedentes os pedidos inicias, nos termos do artigo 487, I, CPC:

a)
declarar a inexistência da relação jurídica que deu origem aos descontos indevidos promovidos pelas requeridas MBM Previdência Complementar e Sudamérica Vida Corretora de Seguros, reconhecendo a inexigibilidade dos respectivos débitos;

b)
condenar a requerida Sudamérica Vida Corretora de Seguros à restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados da autora, no montante de R$ 313,00 (trezentos e treze reais), correspondente ao valor histórico de R$ 156,50;

c)
determinar que sobre as condenações previstas nos itens "b" e "c" incida, desde cada desconto indevido, a atualização monetária, observando-se, a partir da citação, a incidência da taxa legal prevista no artigo 406, § 1º, do Código Civil, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do mesmo diploma legal;

d)
condenar a requerida MBM Previdência Complementar à restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados da autora, no montante de R$ 550,80 (quinhentos e cinquenta reais e oitenta centavos), correspondente ao valor histórico de R$ 275,40;

e)
condenar,
solidariamente
, as requeridas MBM Previdência Complementar e Sudamérica Vida Corretora de Seguros ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora pela taxa legal prevista no artigo 406, § 1º, do Código Civil, a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

29.
HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.
Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

30.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

31. Intimem-se.

32.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial de origem.

33.
É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026